Tribunal: TJDFT
Processo: 0717800-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO QUE RECEBEU A AÇÃO PELO RITO DA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO PELO RITO DA CONSTRIÇÃO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO DAS TRÊS PRESTAÇÕES ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Caso concreto em que restou indeferido o pedido de recebimento da ação de execução de alimentos pelo rito da constrição pessoal.
2. Tendo sido ajuizada a ação de execução em agosto/2019, para cobrança das prestações de maio e junho de 2019, inviável o recebimento da inicial pelo rito da prisão, haja vista o adimplemento da prestação alimentar relativa a julho de 2019.
3. A hipótese dos autos não se amolda ao entendimento sumulado, constante do enunciado no 309 do STJ, segundo o qual “o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo”.
4. Recurso desprovido.